Tribunal: TJES
Processo: 5001331-74.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001331-74.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANILDO TELES DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5001331-74.2021.8.08.0008

RECORRENTE: IVANILDO TELES DE SOUZA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS C/C COBRANÇA DE VALORES REFERENTES FGTS ajuizada por
IVANILDO TELES DE SOUZA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
, sob a alegação de que fora contratada por designação temporária para exercer a função de
Superintendente de Convênio
, por longo período compreendido entre os anos de 2013 até o presente feito, ou seja, mediante vínculo empregatício sem a devida prestação de concurso público, o que revela a inexistência de caráter excepcional da referida contratação.

O Município requerido apresentou contestação (ID. 4951935), manifestando-se pela improcedência do pedido autoral, vez que o autor exerce a função de Superintendente de Convênio, tratando-se de cargo comissionado, não possuindo o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4951943), que assim resolveu a lide:

“Ante o exposto,
IMPROCEDENTE
os pedidos constantes nos autos, nos termos supraestabelecidos. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC.”

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 4951948). Em suas razões, alegou que não é servidor de carreira do município, e que sua contratação durou quase 10 anos, possuindo direito ao recebimento de FGTS. Assim, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 4951952), ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir a assistência judiciária gratuita à recorrente, ante a demonstração de sua condição de hipossuficiência.

Dessa forma, passo à análise do mérito e verifico que não merece nenhum reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Consta na inicial que o Recorrente fora contratada pelo Recorrido no período entre 2013 a 2021, embora não houvesse se submetida a concurso público e entende pela nulidade da sua contratação, sob a modalidade de contratação temporária, alegando ter direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período trabalhado.

Pois bem. A regra para a investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, consoante inciso II do art. 37 da Constituição Federal. Admite-se ainda a nomeação para o exercício de cargo em comissão (CF, art. 37, II, parte final) e, para as hipóteses delimitadas, a contratação temporária (CF, art. 37, IX).

A contratação temporária, dessa forma, deve atender a requisitos específicos para se tornar válida, na forma da Lei nº 8745/93: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

No presente caso, a relação jurídica de trabalho sequer se trata de contrato temporário, e sim de cargo comissionado. Como bem destacado pelo juízo a quo, o regime de cargo comissionado gera vínculo de natureza jurídico-administrativa entre o Município de o Autor, sendo características inerentes ao referido cargo, a precariedade e a temporariedade. Neste sentido, coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, vejamos:

"De igual modo, extraio dos documentos acostados pelo requerido no ID n.º 10488065 que o demandante fora contratado em regime de cargo comissionado, ou seja, estatutário.

Assim, a meu ver, restou demonstrado a excepcionalidade da contratação, vez que o autor encontrava-se ciente de que fora contratado para exercer cargo em comissão, não tendo que se falar em contratação por designação temporária, não tendo que se falar em nulidade contratual.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e

NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente no pagamento de custas e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)